Tribunal: TJMT
Processo: 1016146-82.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016146-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios em FGTS]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), CESAR MARCIONE ALVES SILVA - CPF: 538.114.021-53 (AGRAVANTE), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (AGRAVANTE), ANA LIGIA SARAIVA DOS SANTOS BUFFON - CPF: 937.353.751-20 (AGRAVADO), EDSON SOCRATES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 567.827.211-04 (AGRAVADO), ELICASSIA DE ARRUDA JAUDY - CPF: 544.408.071-00 (AGRAVADO), FABYANE DE OLIVEIRA MELO MORETTI - CPF: 648.409.991-04 (AGRAVADO), IVA RITA DE ABREU FERREIRA - CPF: 958.048.541-00 (AGRAVADO), JOECIL RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 460.588.341-04 (AGRAVADO), JOSIANY APARECIDA SERRA NUNES DE MORAIS - CPF: 695.883.761-49 (AGRAVADO), LAIDES FREIRE DE ALKMIM - CPF: 575.901.179-00 (AGRAVADO), MARCILEY MENDES CORREA SANTOS - CPF: 594.864.061-20 (AGRAVADO), ROBERTA CAMILO DE ARAUJO AMORIM - CPF: 495.566.301-04 (AGRAVADO), ROSANA AMARAL DE SOUZA - CPF: 775.571.901-49 (AGRAVADO), CESAR MARCIONE ALVES SILVA - CPF: 538.114.021-53 (ADVOGADO), THALITA GEOVANNA DE BASTOS NAVES - CPF: 070.896.571-75 (ADVOGADO), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), CESAR MARCIONE ALVES SILVA - CPF: 538.114.021-53 (ADVOGADO), CESAR MARCIONE ALVES SILVA - CPF: 538.114.021-53 (AGRAVADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (AGRAVADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), ANA LIGIA SARAIVA DOS SANTOS BUFFON - CPF: 937.353.751-20 (AGRAVANTE), EDSON SOCRATES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 567.827.211-04 (AGRAVANTE), ELICASSIA DE ARRUDA JAUDY - CPF: 544.408.071-00 (AGRAVANTE), FABYANE DE OLIVEIRA MELO MORETTI - CPF: 648.409.991-04 (AGRAVANTE), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), IVA RITA DE ABREU FERREIRA - CPF: 958.048.541-00 (AGRAVANTE), JOECIL RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 460.588.341-04 (AGRAVANTE), JOSIANY APARECIDA SERRA NUNES DE MORAIS - CPF: 695.883.761-49 (AGRAVANTE), LAIDES FREIRE DE ALKMIM - CPF: 575.901.179-00 (AGRAVANTE), MARCILEY MENDES CORREA SANTOS - CPF: 594.864.061-20 (AGRAVANTE), ROBERTA CAMILO DE ARAUJO AMORIM - CPF: 495.566.301-04 (AGRAVANTE), ROSANA AMARAL DE SOUZA - CPF: 775.571.901-49 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS – SERVIÇOS PRESTADOS AOS AGRAVADOS QUE POSSIBILITOU AOS MESMOS SEREM NOMEADOS NOS RESPECTIVOS CARGOS PUBLICOS COM EFEITO RETROATIVOS A 2011 – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALORES RETROATIVOS OBJETO DE PAGAMENTO PELO ESTADO DEMATO GROSSO AOS AGRAVADOS NO PROCESSO N.
0042203-85-2011 – NECESSIDADE DE SE MANTER O BLOQUEIO DE LEVANTAMENTO DE VALORES A FIM DE SE RESGUARDAR EVENTUAIS DIREITOS DOS AGRAVANTES OBJETO DE AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA CONTRA OS AGRAVADOS - PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPA RECURSO PROVIDO.

Estando demonstrada a plausibilidade do direito sustentado pelos Agravantes quanto a prestação de serviços aos Agravados e ausência de pagamento dos honorários, bem como a possibilidade de prejuízos diante da possibilidade de levantamento de valores pelos Recorridos no processo
n. 0042203-85-2011, é admitido o bloqueio do montante correspondente do valor depositado
no referido processo
a fim de se resguardar a possibilidade de recebimento dos honorários pelos Agravantes, objeto de discussão em Ação de Cobrança ajuizada em face dos Agravados.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1016146-82-2024

AGRAVANTES:
CESAR MARCIONE ALVES SILVA E OUTROS

EMBARGADOS:
ANA LIGIA SARAIVA DOS SANTOS BUFFON

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento

com pedido de efeito suspensivo
interposto por
Cesar Marcione Alves Silva e Outros,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que na Ação de Cobrança ajuizada pelos Agravantes
indeferiu pedido de liminar para bloqueio de valores pendentes de levantamento (concernentes a honorários
) vinculados ao processo nº 0042203-85-2011, no qual os Agravantes

prestaram serviços aos Agravados.

Nas razões recursais os Agravantes sustentam que no referido processo prestaram serviços advocatícios aos Agravados obtendo êxito
, sendo reconhecido que os Agravados haviam sido prejudicados no teste de aptidão física no concurso realizado pela Polícia Judiciária Civil em 2011, conforme edital 003/2005-PJC de 08/09/2005 e Edital 002/2005-PJC de 08/09/2011, e declarada a nulidade do teste de aptidão, cuja decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça na Apelação n. 32529/2009, decidindo pelo ingresso dos Agravados no curso de formação profissional, caso tivessem sido aprovados em todas as fases do concurso.

Sustentam que os Agravados foram nomeados nos respectivos cargos com efeitos retroativos
, ou seja, com deferimento de vencimentos desde o início do curso de formação a partir de 18/07/2011.

Verberam que prestaram serviços aos Agravados, ficando convencionado acordo de risco em que os Agravados pagariam os honorários advocatícios aos Agravantes em caso de êxito, e
que diante do trânsito em julgado da sentença proferida no feito 0042203-85-2011, em trâmite pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, o Estado de Mato Grosso realizou pagamento aos Agravados diretamente em folha, e estes ficaram silentes com a intenção de não pagar os honorários dos Agravantes.

Sustentam que executaram a sentença naquele feito, apresentando minucioso cálculo, sendo que a permanência dos Agravantes naquele feito como patrono dos Agravados ficou condicionada ao levantamento final dos valores que os Agravados fazem
jus
.

Alegam que, no entanto, os Agravados por meio de outro advogado que não atuou naquele processo, buscam levantar os valores depositados em 2024 pelo Estado de Mato Grosso
, quando todas as petições protocoladas para andamento do feito foram decorrentes de trabalho dos Agravantes, ou seja, todos os benefícios alcançados pelos Agravados foram através dos trabalhos dos Agravantes.

Afirmam que os Agravados com a intenção de não pagarem os honorários devidos aos Agravantes tentam levantar os valores pendentes no referido processo em prejuízo destes
, ressaltando que haviam convencionado que, em relação aos salários retroativos, receberiam 20% a título de honorários, havendo contraproposta posteriormente de que, caso fosse pago à vista, seria 10% do valor bruto que os Agravados fazem jus.

Asseveram ter ajuizado ação de cobrança em que pleitearam o bloqueio dos valores pendentes de levantamento pelos Agravados no processo n. 0042203-85-2011 em trâmite pela 5ª Vara da Fazenda Pública, sobrevindo a decisão Agravada ensejando o presente recurso.

Sustentam a necessidade concessão de efeito suspensivo para bloquear os valores pendentes de levantamento pelos Agravados no processo 0042203-85-2011
, tendo em vista que se fazem presentes a plausibilidade dos direitos alegados, uma vez que os Agravantes prestaram serviços aos Recorridos que deixaram de adimplir o avençado, além da possibilidade de prejuízo aos Agravantes, já que os Agravados não demonstram intenção de pagar pelos serviços prestados e podem levantar os valores a qualquer momento.

Em sede de contrarrazões Elycácia de Arruda Jaudy e Outros sustentam que
os agravantes ajuizaram uma ação de arbitramento de honorários (1023258-76.2024.8.11.0041) e solicitaram o bloqueio dos valores que ainda não haviam sido levantados no processo de 2011
,
sendo que a relatora deferiu o pedido de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso, determinando o bloqueio dos valores até o julgamento final do agravo, bem como da gratuidade de justiça sem a devida comprovação da alegada condição de hipossuficiência, impugnando o seu deferimento.

Asseveram que foram opostos embargos de declaração pelos agravados em face da referida decisão, oportunidade em que requereram que fosse sanada a contradição apontada para ajustar a medida ao objeto real do litígio, limitando o bloqueio a 20% do montante total, correspondente aos honorários advocatícios reclamados pelos Embargados, autorizando o imediato levantamento de 80% do valor aos agravantes, cujo recurso foi desprovido.

Assinalam que o bloqueio do montante integral revela-se desproporcional, ademais teriam acordado o pagamento em 10%e ainda ocorrido pagamentos proporcionais pelos Recorridos.

Sustentam que a controvérsia central que deve ser apreciada pelo juízo de origem cinge-se exclusivamente ao percentual de honorários advocatícios devidos provenientes dos diversos alvarás expedidos nos autos do processo de 2011 em 03 de maio do ano correte, referentes às verbas funcionais retroativas, não havendo qualquer justificativa para o bloqueio integral dos valores depositados.

Afirmam que Essa decisão, data venia, deve ser revisada para que o bloqueio seja limitado ao percentual controverso nos autos, evitando-se a manutenção de uma medida excessivamente gravosa. O princípio da proporcionalidade impõe que as medidas adotadas no âmbito processual sejam adequadas, necessárias e proporcionais aos fins que se pretende alcançar. O fato é que o magistrado deve avaliar se a medida é indispensável para evitar um dano irreparável ou de difícil reparação e se é proporcional ao direito tutelado (CPC, art. 8º).

Alegam a natureza alimentar do valor depositado pugnando pelo desprovimento do recurso e subsidiariamente,
que seja parcialmente provido para determinar a liberação imediata de 80% dos valores em favor dos Agravados, permitindo-lhes acessar recursos de natureza alimentar que aguardam há mais de 10 anos, restando apenas o debate sobre o valor controvertido dos honorários advocatícios bem como o indeferimento da gratuidade de justiça para o agravado, haja vista a falta de demonstração da condição de hipossuficiência, pois limitou-se à mera declaração.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cumpre anotar que o CPC disciplina que poderá ser concedida tutela de antecipada à parte pela qual se confere eficácia imediata à cautela de um direito, que exija preservação imediata, a fim de garantir sua futura e eventual satisfação, desde que cumpridos os requisitos legais.

Segundo o art. 300, do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Sobre os requisitos elencados na norma supracitada, segue a doutrina:

“A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito).

O magistrado precisa avaliar se há "elementos que evidenciem" a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC).

Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau e plausibilidade em torno das narrativas dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.

Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (Didier Jr., Fredie; Braga, Paula Sarno; Oliveira, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil: Teoria da Prova
, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória. Volume 2. 11ª edição. Salvador; Ed. Jus Podivm, 2016, pp. 608/609)

A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na mora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Marinoni, Luiz Guilherme, Arenhart, Sérgio Cruz, Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo; Ed. RT, 2016, p. 313).

Por “probabilidade do direito”, ou fumus boni iuris, entende-se a plausibilidade na existência do direito alegado, cabendo ao magistrado a análise, no caso concreto, da existência dos elementos que evidenciem ou não a verossimilhança dos fatos narrados, assim como as chances de êxito do demandante.

Por sua vez, quanto ao segundo requisito, intitulado de “perigo de demora” ou periculum in mora, sua aferição depende da constatação de que a não concessão do pedido liminar implicará ao requerente um dano que seja ao mesmo tempo: a) concreto (não hipotético ou eventual), b) atual (na iminência de ocorrer ou já em curso) e c) grave (de grande ou média intensidade, com o condão de prejudicar ou impedir a fruição de determinado direito pela parte).

Neste contexto a lesão que se pretende evitar deve ser irreparável, isto é, aquelas cujas consequências são irreversíveis ou, ainda, de difícil reparação. Trata-se, em outras palavras, do receio de que a demora normal do processo cause à parte um dano iminente ou permita a perpetuação deste ou, ainda, implique na ocorrência de um ilícito, já praticado ou em vias de se efetivar.

Ademais, especificamente sobre as tutelas de urgência de natureza antecipatória, dispõe o §3º, do aludido art. 300, de um requisito especial, consubstanciado pela possibilidade de reversão dos efeitos do provimento provisório.

A este respeito:

“§ 3° A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Neste sentido, buscou o legislador evitar a prolação de decisões baseadas numa cognição sumária do processo que, a despeito de sua precariedade, venham a criar aos demandantes uma situação impossível de se reverter, acaso constatada, no momento oportuno, a necessidade de modificação ou revogação do decisum antecipatório.

Destarte, o exame da irreversibilidade do provimento judicial deve ser feito com temperança, levando em consideração as circunstâncias que permeiam o caso concreto, a fim de que não inutilize a tutela satisfativa, nem mesmo, em hipóteses excepcionais, implique no exaurimento direito almejado.

Desta feita, afora os requisitos em epígrafe, a Lei processual autoriza o Julgador a, conforme o caso, deferir a tutela de urgência liminarmente, ou seja, antes da citação do requerido, ou, caso contrário, após justificação, bem como exigir a prestação de uma caução do interessado, facultando-se a dispensa aos casos em que a parte hipossuficiente não tiver condições econômicas de fazê-lo.

Neste contexto, a questão a ser decidida, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso, conforme ressai dos Autos, os Agravados reprovaram no teste de aptidão realizado pela Polícia Judiciária Civil, (
edital 003/2005-PJC de 08/09/2005 e Edital 002/2005-PJC,)

de modo que contrataram os serviços advocatícios dos Agravantes que obtiveram êxito
, sendo declarada a nulidade do teste de aptidão, cuja decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça na Apelação n. 32529/2009,
decidindo pelo ingresso dos Agravados no curso de formação profissional, caso tivessem sido aprovados em todas as fases do concurso
.

Consta que teriam realizado contrato de risco, sendo que os Agravados foram nomeados nos respectivos cargos com efeitos retroativos, ou seja, com deferimento de vencimentos desde o início do curso de formação a partir de 18/07/2011
, tendo o Estado de Mato Grosso já realizado parte do pagamento diretamente em folha de pagamento em favor dos Recorridos que ficaram silentes quanto ao pagamento dos honorários dos Agravantes.

Ocorre que em fase de cumprimento de sentença naquele feito foi apresentado cálculo comprovando erro quanto a valores,
ficando condicionada a permanência dos Agravantes como patrono dos Recorridos ao levantamento final dos valores a que os Agravados fazem jus, porém, estes estariam buscando levantar o montante depositado naquele Feito pelo Estado de Mato Grosso através de outro advogado que não atuou naquele processo, em prejuízo dos Agravantes.

Diante do quadro retratado nos Autos é possível verificar que os Agravantes prestaram serviços aos Agravados atuando no referido processo, sendo que o êxito e benefícios teriam sido obtidos pelos Agravados por meio dos trabalhos dos Agravantes.

No entanto, como afirmam os Agravantes os Recorridos exteriorizam pretensão em não pagar referidos honorários decorrentes de serviços prestados pelos Agravantes, tanto assim que os Agravante tiveram que ajuizar Ação de Cobrança dos honorários e ademais estariam os Agravados buscando levantar os valores depositados no processo em trâmite pela 5ª Vara da Fazenda Pública através de outro causídico que não atuou no feito.

Necessário anotar que embora a Ação de cobrança ajuizada pelos Agravantes se encontra na fase inicial, no entanto, v
erifico na hipótese a plausibilidade do direito invocado além da possibilidade de prejuízo a parte ou ao resultado útil do processo, uma vez que segundo consta, os Agravados estariam na iminência de levantar os valores depositados e buscam eximir-se de suas responsabilidades quanto ao pagamento dos honorários advocatícios referente aos serviços prestados pelos Agravantes, tanto que até o presente momento não lograram êxito em obter referido pagamento, embora os Agravados já teriam recebido parcialmente valores pagos diretamente em folha de pagamento pelo Estado de Mato Grosso.

Portanto, ao menos nesta análise da via estrita do Agravo é possível vislumbrar a plausibilidade do direito sustentado pelos Agravantes além da possibilidade de prejuízos, com a possibilidade de que ocorra o levantamento integral do valor depositado em detrimento dos direitos dos Agravante ao recebimento de seus honorários, de forma que a meu ver revela-se admissível o bloqueio de até 20% a fim de resguardar eventuais direitos dos Agravantes quanto aos honorários em questão.

Com relação a impugnação à justiça gratuita deferida à parte Agravante registro que cabe à parte que apresenta impugnação comprovar a boa condição financeira daquele que alega ter condições de suportar as custas processuais, situação que não ocorre no caso já que a parte Agravada apenas se limita a impugnar referido benefício sem apresentar elementos que corroborem suas alegações de forma que mantendo o benefício da justiça gratuita deferida.

Diante dessas considerações assim, presentes os requisitos constantes do artigo 300 do CPC,
dou provimento ao Agravo de Instrumento

para manter o bloqueio do montante depositado no processo n. 0042203-85-2011, em trâmite pela 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024